Tribunal: STF
Processo: HC 86163
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Homicídios qualificados. 3. Alegação de
excesso de linguagem. Inexistência do vício. 4. Inocorrência de
falta de correlação entre a denúncia e a pronúncia. 5. Dolo eventual
 não se compatibiliza com a qualificadora do art. 121, § 2o , IV
(traição, emboscada, dissimulação). 6. Primariedade e bons
antecedentes como excludente de prisão preventiva, matéria não
conhecida, sob pena de supressão de instância. 7. Precedentes. 8.
Ordem parcialmente concedida, para exclusão da qualificadora argüida